Tribunal: TJES
Processo: 5004711-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004711-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAYSON MEMELLI CAVALCANTI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIBERDADE CONDICIONAL. CÁLCULO FEITO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O livramento condicional consiste na antecipação da liberdade plena ao condenado, de caráter não definitivo, quando preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, ficando o sentenciado sujeito ao cumprimento de certas obrigações.

2.
É entendimento do C. STJ que, para implementação do requisito objetivo do livramento condicional, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, nos termos do artigo 84 do Código Penal. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004711-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAYSON MEMELLI CAVALCANTI

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 85.1, integrada ao mov. 126.1, que concedeu o benefício do livramento condicional em favor de
DAYSON MEMELLI CAVALCANTI
.

Em suas razões, ao mov. 131.2, o
parquet
sustenta que “
o
cálculo do livramento condicional apresentado nos autos cria para o apenado um “crédito de pena”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício
”.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisium
.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Inicialmente, ressalto que livramento condicional consiste na antecipação da liberdade plena ao condenado, de caráter não definitivo, quando preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, ficando o sentenciado sujeito ao cumprimento de certas obrigações.

Para tanto, o artigo 83 do Código Penal prevê os requisitos objetivos e subjetivos para o implemento da benesse, senão vejamos:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Na hipótese vertente, verifica-se que o agravado possui as seguintes condenações:
(i)
ação penal 0022987-08.2013.8.08.0024, pelo art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06, contabilizando a pena de 8 anos e 3 meses; e
(ii)
ação penal nº 0001001-19.2022.8.08.0012, pelo art. 157, § 2º, II, do Código Penal, contabilizando 6 anos e 8 meses.

E, diante das condenações supramencionadas, a magistrada
a quo
, ao fundamentar a decisão objurgada, considerou o somatório das penas fixadas ao reeducando para promover o cálculo do livramento condicional, utilizando-se, para tanto, da fração de 1⁄2 (metade).

Em vista desse pronunciamento foi que o
parquet
apresentou a tese de que o referido cálculo do livramento condicional cria para o apenado um “
banco de pena
”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP (ação penal nº 0001001-19.2022.8.08.0012) está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício, o que seria, em tese, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, assevero, neste ponto, que o artigo 84, do Código Penal é cristalino ao dispor que “
a
s penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento
”.

Não obstante, é entendimento do C. STJ que, para implementação do requisito objetivo do livramento condicional, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, nos termos da norma acima mencionada, vejamos:

(...) 3.
É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal.
4. In casu, como o paciente é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções. 5. Por ter sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 494.119; Proc. 2019/0046941-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 10/09/2019; DJE 19/09/2019).

____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO AO BENEFÍCIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. 1.
É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo pluralidade de condenações, o requisito objetivo exigido para a concessão do livramento condicional é calculado sobre o montante obtido da soma das respectivas penas (art. 84 do Código Penal).
2. “A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015). [...].

(AgRg no REsp 1728037/RO. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 04/12/2018. DJe: 14/12/2018).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal. 2.
Havendo várias condenações, o cálculo do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional deve ter como parâmetro o total obtido com a soma das penas, na forma como prevê o artigo 84, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

(TJES. Agravo em Execução Penal nº 5002183-54.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Helimar Pinto; Julgado em 20/09/2023)

___________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – (...) LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 84 – CÁLCULO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES DO REEDUCANDO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Nessa linha, conforme previsto no artigo 84, do Código Penal, “as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”. Com fundamento em tal artigo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 494.119; Proc. 2019/0046941-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 10/09/2019; DJE 19/09/2019)”
. Portanto, no caso, foi acertada a decisão recorrida, que considerou o somatório das penas fixadas ao reeducando para promover o cálculo do livramento condicional, utilizando-se, para tanto, das frações de 1/2 (metade) para as reprimendas relativas aos crimes comuns, e de 2/3 (dois terços) referente à condenação por crime equiparado a hediondo, no cálculo da benesse do livramento condicional. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. Agravo em Execução Penal nº 5011062-50.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Eder Pontes da Silva; Julgado em 01/Feb/2024)

Diante destas considerações, entendo por escorreita a r. decisão, de forma que o pleito ministerial não importa acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.